Tribunal: TJBA
Processo: 8070829-15.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8070829-15.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: THIAGO CARDOSO STURARO CAETANO Advogado(s): WENDEL CONCEICAO DE SOUZA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR D DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. CANDIDATO TEMPORARIAMENTE INCAPACITADO POR LESÃO DOCUMENTADA. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, RAZOABILIDADE E EFICIÊNCIA. CONVOCAÇÃO PARA NOVO RETESTE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por candidato aprovado nas etapas iniciais do concurso público para o Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar da Bahia, eliminado na fase do Teste de Aptidão Física (TAF) por não atingir o tempo mínimo exigido na corrida de 50 metros. O Impetrante alegou que sofreu lesão muscular na coxa direita durante a primeira prova, permanecendo incapacitado no momento do reteste. Requereu liminar para ser considerado apto ou para novo teste, com prosseguimento no certame. O pedido liminar foi indeferido, sendo interposto Agravo Interno, posteriormente prejudicado com o julgamento de mérito do mandamus. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a eliminação do candidato que, por comprovada incapacidade física temporária, não obteve êxito no TAF e no reteste realizado em período de convalescença; (ii) estabelecer se é possível a convocação do candidato para nova avaliação física, sem afronta aos princípios da legalidade e isonomia entre os concorrentes. III. RAZÕES DE DECIDIR O Secretário de Administração do Estado da Bahia é parte legítima para figurar no polo passivo, por ter competência para lançar, gerir e homologar o concurso público, e por deter atribuições relacionadas ao ato impugnado. Laudos médicos e documentos anexados atestam que o Impetrante sofreu lesão muscular na coxa direita na data do TAF e ainda estava em convalescença no momento do reteste, realizado cinco dias depois. A submissão do candidato lesionado ao reteste, sem oportunidade de recuperação, viola o princípio da isonomia, ao colocá-lo em desvantagem material em relação aos demais concorrentes. A eliminação com base em diferença ínfima de tempo (1,25 segundos) no desempenho, sem considerar a limitação física temporária, evidencia formalismo excessivo e desproporcionalidade, incompatíveis com os princípios constitucionais do art. 37 da CF/1988. A negativa genérica ao recurso administrativo, sem fundamentação individualizada, compromete a validade do ato administrativo, por violar o dever constitucional de motivação (CF, art. 37; Lei nº 9.784/99, art. 50, I). A jurisprudência do TJ-BA é firme no sentido de admitir novo TAF quando comprovada a ocorrência de limitação física temporária que impeça o candidato de competir em igualdade de condições. O edital do certame previa expressamente a possibilidade de reteste, afastando a incidência da tese firmada pelo STF no Tema 335 da repercussão geral, que veda intervenção judicial para criação de novas fases não previstas. IV. DISPOSITIVO Segurança parcialmente concedida. Agravo Interno prejudicado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8070829-15.2024.8.05.0000 em que são partes como Impetrante – THIAGO CARDOSO STURARO CAETANO e como Impetrados – COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em julgar prejudicado o Agravo Interno, rejeitar a preliminar suscitada e CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora Salvador, 2 2